Tribunal: STF
Processo: Rcl 89419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 13 E AO TEMA 1.000 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmada violação à Súmula Vinculante 13, bem como ao que decidido no Recurso Extraordinário – RE 1.133.118/SP – Tema 1.000 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou os paradigmas de controle indicados.

    III. Razões de decidir

    3. O entendimento firmado no RE 1.133.118 (Tema 1.000 da repercussão geral) não pode ser invocado como paradigma na presente reclamação, uma vez que o julgamento do referido tema ainda não foi finalizado por esta Suprema Corte, inexistindo, portanto, tese definitivamente fixada com eficácia vinculante, apta a embasar o manejo da via reclamatória.

    4. Na Súmula Vinculante 13, firmou-se o entendimento de que, embora não se aplique, em regra, aos cargos de natureza política, admite-se o controle judicial em hipóteses excepcionais, notadamente quando presentes indícios de fraude à lei, desvio de finalidade ou ausência de idoneidade do nomeado.

    5. O ato impugnado indica a existência de elementos que, em tese, indicariam tais circunstâncias, destacando que a alteração legislativa municipal teria sido promovida sem modificação substancial das atribuições do cargo, com o aparente objetivo de conferir natureza política à função e viabilizar a nomeação do cônjuge da prefeita.

    6. Eventual desacerto na valoração dos fatos ou na conclusão adotada pela autoridade reclamada não configura hipótese de descumprimento da Súmula Vinculante 13, mas matéria a ser impugnada pelos meios processuais próprios.

    7. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da  reclamação  como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 13.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.133.118/SP – Tema 1.000 RG; Rcl 76.223 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.